Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714591-92.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILMA MARTINS DO NASCIMENTO APELADO: REGINEI LOPES RIBEIRO D E S P A C H O Não há certificação sobre a intimação e apresentação de contrarrazões. Assim, para evitar qualquer nulidade processual, intime-se a parte apelada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 25 de setembro de 2023 13:06:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador